Tribunal: STF
Processo: ARE 1329544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso extraordinário. Eis o teor da decisão recorrida (eDOC 2, p. 83-84):
    “(...)
    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2°, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 
    No que diz respeito à questão referente ao alegado cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE n° 748.371/MT, Tema n° 660/STF com a seguinte tese: 
    "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." 
    No mais, no que se refere à cobrança do ISS sobre os serviços aqui discutidos, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Quanto a tal questão, vale mencionar trecho do acórdão à fl. 157, verbis: 
    "Compulsando os autos, verifica-se que o embargante não juntou prova das contas autuadas, apenas indicando quais entende não haver a incidência do tributo, de forma que não é possível fazer o exame individual quanto à subsunção às atividades elencadas na lista de serviços anexa à LC n° 116/2003." 
    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8°, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls. 220/231. 
    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    Nas razões do agravo, discorre acerca da demonstração de repercussão geral do tema e da existência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (eDOC 2, p. 91 e seguintes).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso no ponto referente ao alegado cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa em virtude da inexistência de repercussão da matéria já declarada pelo STF na sistemática da repercussão geral. Quanto ao restante do extraordinário, este foi inadmitido em virtude da incidência da Súmula 279 do STF. 
    Entretanto, no agravo, o recorrente partiu do pressuposto de que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário deu-se em virtude da ausência de demonstração de repercussão geral da matéria e da ausência de prequestionamento. Assim, deixou-se de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, especificamente no tocante à incidência da Súmulas 279 do STF e à aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente